Tribunal: TJDFT
Processo: 0707799-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707799-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BAYER S.A. AGRAVADO: SILVIA DE CARVALHO GONCALVES, COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO 1. A ré agrava do capítulo da decisão saneadora da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0724100-08.2020.8.07.0001 – ids 174082040; 182623928 – EmD rejeitados), que, em demanda indenizatória, inverteu o onus probandi sem delimitar, todavia, o thema probandum relativo à inversão, ou, por outras palavras, esta se deu de forma genérica em prejuízo do seu direito de defesa, considerando a sua impossibilidade de provar determinadas alegações da autora (v.g. perda da capacidade laboral, rendimentos que teria deixado de auferir, sintomas e nexo causal entre estes e o contraceptivo essure etc.) Enfatiza que não se opõe à inversão quanto à inexistência de vício ou defeito do produto, mas, sim, contra a sua extensão a temas que, além de não justificarem a medida, escapam à sua capacidade probatória. Aponta perigo de dano decorrente do início da fase instrutória, com eventual sentença que venha a ser anulada, o que justificaria a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para que sejam fixados os pontos controvertidos e delimitados os que serão alcançados pela inversão, nos termos que propõe. 2. O Juízo a quo, apesar dos declaratórios, não “delimitou [na decisão saneadora] as questões de fato sobre os quais recairá a atividade probatória nem os meios de prova admitidos (CPC 357, II), tampouco qual o thema probandum cujo ônus foi carreado, por força da inversão, para a agravante. A especificação é tanto mais necessária quanto se observa, a propósito das excludentes de responsabilidade, dentre as quais a ausência de defeito no produto, que o próprio CDC 12, § 3o, já cuidou de inverter o onus probandi, ou seja, a inversão aí é ope legis e não ope judicis. Logo, supõe-se, em princípio, que a inversão deferida pelo Juízo (CDC 6o, VIII) não tem por objeto aquelas excludentes, mas, sim, outro ponto controvertido – ou mais de um - que, no entanto, não foi especificado, omissão que pode repercutir negativamente sobre a instrução, o direito de defesa de ambas as partes, e retardar a marcha processual. Convém ressaltar que a inversão nem sempre é necessariamente abrangente de todos os pontos controvertidos – sequer especificados - o que torna imperiosa a delimitação daqueles a cargo da agravante. Indaga-se, v.g., a partir da afirmação da agravada/autora de que teria experimentado perda da capacidade laboral e, portanto, de remuneração se a prova dessa alegação está abrangida pela inversão ou se é a autora que deverá produzi-la? Portanto, constata-se o fumus boni juris. Observo que não estou a tratar – nem é esse o objeto do agravo – de espécie probatória, de deferimento ou indeferimento, necessidade de uma ou outra prova, nem mesmo da necessidade de dilação probatória, matérias que extrapolam o âmbito da admissibilidade do agravo de instrumento, definido no CPC 1.015. Aqui se cuida da medida da redistribuição do onus probandi, o que se insere no inciso XI desse dispositivo legal. Quanto ao periculum in mora, decorre da iminência de despesas, de eventual cerceamento de defesa, e perda de tempo, com prejuízo à celeridade. O Tribunal tem precedentes que convém trazer à colação, os quais, diga-se en passant, versam sobre saneadoras que, embora genéricas quanto à inversão, ao menos delimitaram os pontos controvertidos: EMENTA DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. DECISÃO SANEADORA. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. ESCLARECIMENTO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. INVERSÃO OPE LEGIS E OPE JUDICIS DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor - CDC estabelece direitos materiais em favor do consumidor e, ao mesmo tempo, reconhece que o caminho judicial para o restabelecimento da lesão é permeado de dificuldades, tanto em relação a custos quanto no tocante à própria dificuldade de produzir acervo probatório que embase sua pretensão (causa de pedir). Ao lado da proteção material, o CDC apresenta regras para amenizar a superioridade processual do fornecedor, entre elas, a inversão do ônus da prova. 2. A petição inicial narra quadro fático que, em tese, caracteriza fato do produto (acidente de consumo): os danos materiais e morais decorrentes de defeito do contraceptivo Essure. Os pressupostos da responsabilidade estão definidos no art. 12, do Código de Defesa do Consumidor: 1) defeito do produto; 2) dano (patrimonial e moral; 3) nexo de causalidade entre o defeito e o dano. 3. A responsabilidade é objetiva. Há, todavia, expressa previsão de excludentes no § 3o do art. 12. Além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, o dispositivo, como amplamente apontado pela doutrina e jurisprudência, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. Ou seja, a carga probatória sobre inexistência de defeito, colocação do produto no mercado, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, é do fornecedor. 4. Em face de causa de pedir que descreve situação caracterizadora de fato do produto, a lei já estabelece - em inversão ope legis do ônus da prova - que é carga do fornecedor provar inexistência de defeito e, consequentemente, ausência de nexo de causalidade com os alegados danos. 5. Como se não bastasse, o art. 6o, VIII, do CDC, dispõe sobre o direito básico à inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A doutrina denomina a hipótese de inversão ope judicis do ônus da prova: atuação judicial para análise da presença de requisitos - hipossuficiência e verossimilhança das alegações - que ensejam a revisão. 6. Cabe à consumidora demonstrar "se as sequelas (...) a inabilitaram para o desempenho de suas atividades laborais", já que, quanto a este ponto, ausente a hipossuficiência. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (6a Turma Cível, ac. 1.388.782, Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 2021); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS EM RELAÇÃO A CADA PONTO CONTROVERTIDO. DINAMIZAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. A inversão do ônus da prova, em demandas fundadas no diploma legal consumerista, não ocorre de forma automática, mas, ao contrário, depende da constatação da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A incidência das normas consumeristas também não atrai a inversão irrestrita do ônus da prova, sendo papel do magistrado ponderar, à luz dos pontos controvertidos e do preenchimento dos requisitos estabelecidos no dispositivo em destaque, em qual medida promoverá a inversão. Se, na situação concreta, restou demonstrado que a inversão genérica do ônus da prova viola as premissas acima indicadas, é necessário que a decisão agravada seja ajustada. (6a Turma Cível, ac. 1.393.495, Des. Esdras Neves, 2022); EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E FIXOU OS PONTOS CONTROVERTIDOS. PROVA DIABÓLICA. RATEIO DE VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. Não obstante a interposição de agravo interno pela agravada contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, examina-se apenas o agravo de instrumento, que é o recurso principal e por se tratar de matéria idêntica, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, previsto por exemplo, nos arts. 4o e 6o do CPC, e em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual. 2. Decisão agravada que, ao inverter o ônus probatório, com base no art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, assim fixou os pontos controvertidos: (i) a (In)existência de defeito no produto anticoncepcional ESSURE implantado no organismo da parte Autora; ii) se os sintomas alegados na peça inicial decorrem da implantação do mencionado dispositivo; e iii) se as sequelas aventadas pela parte autora a inabilitaram para o desempenho de suas atividades laborais. 3. A inversão do ônus da prova de forma genérica, sem a delimitação específica dos fatos que serão objeto de prova e quais deverão recair sobre cada parte, resultaria em encargo excessivamente difícil de ser comprovado pela agravante, verdadeira prova negativa. 4. Verifica-se dificuldade da agravante em produzir provas de que "se os sintomas alegados na peça inicial decorrem da implantação do mencionado dispositivo" e se "as sequelas aventadas pela parte autora a inabilitaram para o desempenho de suas atividades laborais", pois são elementos constitutivos do direito alegado pela autora, de sorte que a comprovação de tais fatos sobre ela deverá recair, pois não haveria como a agravante provar que a agravada não experimentou os sintomas alegados na inicial, ou que ela não tinha conhecimento dos riscos inerentes à inserção do dispositivo e, ainda, que não houve perda da sua capacidade laborativa. 5. O encargo de arcar com as despesas dos honorários periciais deve rateado. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (1a Turma Cível, ac. 1.664.817, Des. Carlos Pires Soares Neto, 2023). 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator